Tribunal: TRF3
Processo: 5013751-24.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
314/689)

5013751-24.2020.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013751-24.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GILVANDREIA SERPA DIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA - SP265955-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILVANDREIA SERPA DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA - SP265955-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E ADICIONAL DE 25%. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL (DIB). DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). DATA DE CESSAÇÃO (DCB). OBSERVÂNCIA DO ART. 60 DA LEI 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária a partir de 29/06/2020. A autora objetiva a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente com adicional de 25% e o afastamento da Súmula 111 do STJ. O INSS insurge-se contra o termo inicial do benefício (DIB), pugna pela fixação de data de cessação (DCB) em julho de 2022 e recorre quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o quadro clínico de transtorno afetivo bipolar e de personalidade autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) se é devido o adicional de 25%; (iii) se a DIB deve ser mantida na data da incapacidade fixada em perícia (DII) ou postergada para a citação/laudo; (iv) se deve ser fixada data de cessação estática; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial constatou incapacidade total e temporária, ressaltando a natureza cíclica da patologia e a possibilidade de controle com tratamento adequado, o que afasta o requisito da irreversibilidade necessário para a aposentadoria por incapacidade permanente e para o adicional de 25%.

4. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser mantido na data do início da incapacidade (DII) fixada em perícia (29/06/2020), pois esta coincide com o agravamento clínico comprovado por acolhimento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com ideação suicida, configurando fato superveniente ao requerimento administrativo anterior.

5. A fixação de data de cessação do benefício deve observar o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/91, não cabendo a estipulação de data pretérita quando a sentença já previu prazo para reavaliação administrativa.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a Súmula 111 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

7. Falta de interesse recursal do INSS quanto aos consectários legais, uma vez que a sentença já determinou a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

9. Tese de julgamento: 1. A existência de patologia de natureza cíclica e passível de controle clínico autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária, mas obsta a aposentadoria por incapacidade permanente por ausência do requisito da irreversibilidade. 2. Fixada a DII em momento posterior à DER, mas decorrente de agravamento fático comprovado por acolhimento em unidade de saúde, mantém-se a DIB na data da eclosão da incapacidade. 3. A verba honorária em ações previdenciárias deve observar o limite temporal da Súmula 111 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 45, 59 e 60; CPC, art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013751-24.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GILVANDREIA SERPA DIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA - SP265955-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA - SP265955-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILVANDREIA SERPA DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por Gilvandreia Serpa Dias contra sentença (ID 274956828) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia previdenciária a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária a partir de 29/06/2020 (data de início da incapacidade - DII), com manutenção por 12 (doze) meses para reavaliação.

Em suas razões recursais (ID 274956861), a parte autora pede a reforma da sentença alegando estar total e permanentemente incapacitada para o trabalho desde 2012, em virtude das moléstias psiquiátricas que a acometem. Requer a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, acrescida do adicional de 25%. Pugna, ainda, pelo afastamento da Súmula 111 do STJ, para que os honorários de sucumbência incidam sobre a totalidade do proveito econômico obtido.

O INSS (ID 274956833), por sua vez, insurge-se contra a sentença sustentando que a DII foi fixada pelo laudo pericial em 29/06/2020, data posterior à entrada do requerimento administrativo. Defende que, à míngua de novo requerimento, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos ou na data da citação. Requer a fixação expressa da data de cessação do benefício (DCB) em 14/07/2022 (doze meses após a perícia judicial). Pede a manutenção da Súmula 111 do STJ.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da DIB na data do início da incapacidade, argumentando que a DII reconhecida em juízo coincide com a data em que sofreu descompensação e foi acolhida em unidade especializada (CAPS). O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação da parte autora preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual a conheço integralmente.

Conheço em parte da apelação do INSS. Deixo de conhecer do recurso da autarquia no tocante ao pedido de aplicação do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional n. 113/2021 para o cálculo dos consectários legais. Isso porque a sentença expressamente determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual já incorpora as referidas diretrizes constitucionais e teses vinculantes superiores. Logo, não há sucumbência ou utilidade prática que justifique o interesse recursal da autarquia neste ponto.

Mérito Recursal

Do Grau de Incapacidade e do Adicional de 25% (Apelação da Parte Autora)

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) são devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise destes benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais a pessoa esteja qualificada. A existência de uma doença não resulta, necessariamente, em incapacidade para o trabalho.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 274956768) confirmou a incapacidade laboral de natureza total e temporária, em razão de transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID F60.3) e transtorno afetivo bipolar, em episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F31.4).

A parte autora insiste no pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, alegando estar inválida desde o ano de 2012. Contudo, está comprovada a incapacidade no grau exigido apenas para concessão de auxílio por incapacidade temporária. As queixas da segurada foram devidamente analisadas no laudo, que é claro e bem fundamentado quanto à possibilidade de controle da patologia mediante a otimização do tratamento psiquiátrico. A perícia foi taxativa ao atestar a natureza cíclica da moléstia e destacou que a autora exerceu atividade laborativa (faxineira autônoma) até 2019, circunstâncias que repelem a tese de invalidez definitiva desde 2012.

A renda mensal da aposentadoria por incapacidade deve ser acrescida de 25% de seu valor quando o titular do benefício necessitar da assistência permanente de outra pessoa (Lei n. 8.213/91, art. 45). Neste caso, frente às conclusões periciais que afastam sequer a aposentadoria por incapacidade permanente, tampouco se comprovou a necessidade da assistência permanente de terceiros para a realização das atividades da vida diária. Logo, o adicional é indevido.

Do Termo Inicial do Benefício (Apelação do INSS)

O INSS requer a fixação da data de início do benefício (DIB) na data da citação ou da juntada do laudo pericial aos autos, argumentando que a data de início da incapacidade (DII) fixada pelo perito (29/06/2020) é posterior à data de entrada do requerimento administrativo (abril de 2020) e não houve novo requerimento pela segurada.

Ocorre que a DII apurada judicialmente (29/06/2020) remonta à data exata em que a autora sofreu uma severa descompensação psiquiátrica, ensejando seu acolhimento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com ideação suicida. Essa circunstância clínica constitui fato superveniente intimamente ligado ao quadro analisado no requerimento administrativo próximo anterior. Em nome da proteção social e considerando a comprovação documental robusta do exato momento da eclosão da incapacidade laborativa total, a manutenção da DIB na DII (29/06/2020) afigura-se correta, não merecendo reparos a sentença neste aspecto.

Da Fixação da Data de Cessação do Benefício (Apelação do INSS)

A autarquia postula a fixação expressa da data de cessação do benefício (DCB) em 14/07/2022, o que corresponderia a doze meses contados a partir da perícia médica judicial.

A duração mínima do auxílio por incapacidade temporária deve guardar congruência com a incapacidade reconhecida e as perspectivas de recuperação da pessoa segurada. Por força do artigo 60, §8o, da Lei n. 8.213/91, o benefício deve ser mantido pelo prazo necessário à recuperação.

A sentença recorrida determinou a manutenção do auxílio por 12 (doze) meses para fins de reavaliação. Tal providência encontra-se em perfeita sintonia com a legislação de regência e com os parâmetros temporais sugeridos pela própria perícia, resguardando a prerrogativa do INSS de convocar a segurada para reavaliação administrativa no momento oportuno, sob pena de cessação. Portanto, a sentença corretamente fixou as balizas temporais do benefício, não havendo substrato jurídico para substituí-las por uma data pretérita engessada.

Dos Honorários Advocatícios (Súmula 111 do STJ)

A parte autora pugna pelo afastamento da incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão a recorrente. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações previdenciárias, aplica-se a referida súmula, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Trata-se de entendimento consolidado e de observância obrigatória.

Vencido o INSS em grau recursal na parcela conhecida, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença contra a autarquia, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento, bem como nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E ADICIONAL DE 25%. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL (DIB). DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). DATA DE CESSAÇÃO (DCB). OBSERVÂNCIA DO ART. 60 DA LEI 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária a partir de 29/06/2020. A autora objetiva a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente com adicional de 25% e o afastamento da Súmula 111 do STJ. O INSS insurge-se contra o termo inicial do benefício (DIB), pugna pela fixação de data de cessação (DCB) em julho de 2022 e recorre quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o quadro clínico de transtorno afetivo bipolar e de personalidade autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) se é devido o adicional de 25%; (iii) se a DIB deve ser mantida na data da incapacidade fixada em perícia (DII) ou postergada para a citação/laudo; (iv) se deve ser fixada data de cessação estática; e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial constatou incapacidade total e temporária, ressaltando a natureza cíclica da patologia e a possibilidade de controle com tratamento adequado, o que afasta o requisito da irreversibilidade necessário para a aposentadoria por incapacidade permanente e para o adicional de 25%.

4. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser mantido na data do início da incapacidade (DII) fixada em perícia (29/06/2020), pois esta coincide com o agravamento clínico comprovado por acolhimento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com ideação suicida, configurando fato superveniente ao requerimento administrativo anterior.

5. A fixação de data de cessação do benefício deve observar o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/91, não cabendo a estipulação de data pretérita quando a sentença já previu prazo para reavaliação administrativa.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a Súmula 111 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

7. Falta de interesse recursal do INSS quanto aos consectários legais, uma vez que a sentença já determinou a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

9. Tese de julgamento: 1. A existência de patologia de natureza cíclica e passível de controle clínico autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária, mas obsta a aposentadoria por incapacidade permanente por ausência do requisito da irreversibilidade. 2. Fixada a DII em momento posterior à DER, mas decorrente de agravamento fático comprovado por acolhimento em unidade de saúde, mantém-se a DIB na data da eclosão da incapacidade. 3. A verba honorária em ações previdenciárias deve observar o limite temporal da Súmula 111 do STJ.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 45, 59 e 60; CPC, art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, bem como negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão